Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. LITISPENDÊNCIA COM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 337, § 3o, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO, EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. REUNIÃO E EXAME CONJUNTO. ART. 55, § 2o, I, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

1 – Como é cediço, a litispendência constitui pressuposto processual negativo de validade do processo e ocorre quando os elementos de uma demanda proposta (partes, pedido e causa de pedir) coincidem integralmente com os de outra ainda em curso, dando azo à extinção da segunda ação, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 337, § 3o, e 485, V, ambos do CPC.

2 – No caso concreto, embora ostentem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, infere-se que os pedidos deduzidos na presente Ação de Rescisão de Contrato se distinguem daqueles formulados nos Embargos à Execução, não se configurando a litispendência reconhecida em sentença, a teor do art. 337, § 3o, do CPC, o que impõe a cassação do ato judicial.

3 – Sendo patente que a presente Ação de Rescisão de Contrato e a Execução de Título Extrajudicial (incluindo-se, por lógica, os Embargos à Execução) ostentam as mesmas partes e se referem ao mesmo contrato de prestação de serviços, o código instrumental, no art. 55, § 2o, inciso I, impõe a reunião e decisão conjunta da ação de conhecimento e da execução (e, por questão de lógica, dos Embargos à Execução) referentes ao mesmo ato jurídico, evitando-se, assim, provimentos jurisdicionais conflitantes.

4 – Cassada a sentença, tem-se por prejudicada a irresignação recursal do Réu, que se limitava a pleitear a gratuidade de Justiça – pedido que foi examinado e indeferido –, e a análise da preliminar de impugnação ao valor da causa, tendo em vista os reflexos sobre os honorários advocatícios. Não subsistindo a sentença, resta afastada a condenação em verba honorária de sucumbência, cabendo ao Juízo de origem o exame da impugnação ao valor da causa no momento oportuno.

Apelação Cível do Autor provida.

Apelação Cível do Réu prejudicada.